Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Quando a parte apelante estiver cadastrada como parceira para expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160/2017, o termo inicial do prazo recursal dá-se a partir do registro de sua ciência no sistema. Ausente esse cadastro, o termo inicial do prazo recursal continua sendo a data da publicação da sentença apelada no DJe.

2. Toda pessoa que exerce atividade, cuja natureza crie um risco de dano a terceiros, deve ser obrigada a repará-lo, ainda que a sua conduta seja isenta de culpa.

3. A alegação de que a apelante também teria sido vítima da fraude perpetrada por terceiro não exclui sua responsabilidade, que decorre do risco do negócio ou do empreendimento.

4. Demonstrado por meio de prova técnica que os contratos objeto da ação foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, reconhece-se a inexistência do débito e os fornecedores devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral.

6. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

7. As circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.

8. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido.